Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701900-47.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: ÂNGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS DESPACHO ÂNGELA CRISTINA VIANA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende erro no PJE, sustentando a tempestividade do recurso. Alega, ainda, o prequestionamento implícito da tese recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026